Tribunal: STF
Processo: ADI 5940
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.690/2017 DO ESPÍRITO SANTO. OBRIGAÇÃO DE IDENTIFICAR FUNCIONÁRIOS QUE FOREM PRESTAR SERVIÇOS NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGO 24, V e VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. Repartir competências compreende compatibilizar interesses para reforçar o federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa, rechaçando-se a centralização em um ou outro ente e corroborando para que o funcionamento harmônico das competências legislativas e executivas otimizem os fundamentos (art. 1º) e objetivos (art. 3º) da Constituição da República.



    2. Legislação que impõe obrigação de informar o consumidor acerca da identidade de funcionários que prestarão serviços em sua residência ou sede constitui norma reguladora de obrigações e responsabilidades referentes a relação de consumo, inserindo-se na competência concorrente do artigo 24, V e VIII, da Constituição da República. Precedente: ADI 5745, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.